Tribunal: TJDFT
Processo: 0729992-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729992-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO DANTAS DA GAMA, ANTONIO ELIAS DA SILVA, ANTONIO JOSE FERREIRA SOBRINHO, ANTONIO NOGUEIRA NETO, ARENI NUNES DE SOUZA, ARGEMIRO IZIDORO FALEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela DISTRITO FEDERAL contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41789532). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator